Tribunal: TJSP
Processo: 1002365-97.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Parceria agrícola. Compra e venda de cana-de-açúcar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão de realização de prova pericial contábil para demonstrar o adimplemento do contrato por depósitos realizados a título de adiantamento. Descabimento. Compete à própria embargante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Inteligência do

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Parceria agrícola. Compra e venda de cana-de-açúcar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão de realização de prova pericial contábil para demonstrar o adimplemento do contrato por depósitos realizados a título de adiantamento. Descabimento. Compete à própria embargante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Inteligência do art. 917, § 3o, do CPC/15. Realização de prova pericial para apurar os impactos de geadas sobre a produção agrícola. Desnecessidade. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Fenômeno climático inerente à atividade empresarial exercida pela apelante. Sentença mantida. Recurso improvido.